Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713445-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVIO DA SILVA BARRETO AGRAVADO: NILVA MARIA DA MATA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÉVIO DA SILVA BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0709137-35.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 229560665 do processo originário): “Da penhora de percentual da verba salarial. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. Da penhora do veículo. 2. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor no ID 226825782 de placa PAN 8324 e JHU 6702. Aponha-se restrição de transferência sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID 228995734 e ID 228995735 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa.”. Em suas razões recursais (ID 70587012), informa que já foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens para a satisfação da dívida, contudo, sem êxito. Informa que o valor da dívida atualizada é de R$ 17.894,63. Defende que é possível a penhora de parte do salário para a quitação do débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Informa que a executada é servidora pública e aufere rendimentos brutos no valor de R$ 12.807,24. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% dos rendimentos da executada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70587016). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Compulsando os autos originários, verifico que a executada é aposentada do Tribunal Superior do Trabalho, com rendimentos brutos no valor de R$ 12.807,24, conforme informações obtidas pelo credor através do portal da transparência (ID 226825782, na origem). Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 17.894,63 (ID 229396730, na origem). O agravante postula a penhora de 30% dos rendimentos da executada. Todavia, entendo, em juízo de cognição sumária, que ainda que seja possível mitigar a penhora do salário, deve-se estabelecer o percentual com ponderação para que não haja prejuízo à sobrevivência da devedora. Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 15% dos rendimentos brutos é medida razoável e garante à executada meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 15% dos rendimentos brutos da agravada/executada, até a quitação da dívida executada, mediante descontos a serem efetuados diretamente da fonte pagadora da agravada. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora